Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-53.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708945-53.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI EMBARGADO: EDSON MARIANO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BV Financeira S/A CFI., contra o acórdão de ID 49032236. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49400718. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se EDSON MARIANO DOS SANTOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2023 14:33:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador